Tribunal: TJMT
Processo: 1021340-68.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021340-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ROSANA GONCALINA DA SILVA - CPF: 860.712.621-00 (AGRAVADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DA AGRAVADA NO BANCO DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - TESE RECURSAL DISSOCIADA DO QUE FOI DECIDIDO NA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao agravante, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada (AgRg no AREsp 617412/PE, STJ – Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/02/2015, DJe 19/02/2015), de modo que, a apresentação de recurso sem a devida fundamentação implica no seu não conhecimento por ser manifestamente inadmissível.

II - As razões e argumentos do agravo não correspondem ao objeto da decisão de base, a qual, como cediço, apenas determinou que o agravante se abstenha de incluir o nome da autora/agravada no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO BMG S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de n. 1034720-35.2021.811.0041, ajuizada por
ROSANA GONÇALINA DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o agravante se abstenha de incluir o nome da autora, ora agravada, no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao débito discutido na lide, sob pena de multa diária no montante de R$ 100,00 (cem reais).

Para tanto, o agravante alega que os requisitos inerentes à tutela judicial pretendida não foram suficientemente demonstrados, razão pela qual não pode ser penalizado e sofrer prejuízo pela suspensão da cobrança das parcelas atinentes ao contrato de cartão de crédito efetuado pela parte agravada.

Assevera que a multa aplicada, além de descabida, ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida, a fim de evitar enriquecimento da parte demandante.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

111321483).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 112191977, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão proferida pelo juízo singular, alegando que não pode ser penalizado e sofrer prejuízo pela suspensão da cobrança das parcelas atinentes ao contrato de cartão de crédito efetuado pela parte agravada.

No entanto, verifica-se da atenta leitura dos autos, que as razões e argumentos do agravo não correspondem ao objeto da decisão de base, a qual, como cediço, apenas determinou que o agravante se abstenha de incluir o nome da autora/agravada no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Por oportuno, transcreve-se o dispositivo da decisão atacada:

“
Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA pleiteada para o fim de determinar que o banco requerido se
abstenha de incluir
o nome da reclamante no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito,
tão somente em relação aos débitos
em discussão nos presentes autos.

Em se tratando de obrigação de fazer,
FIXA-SE
multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil.
”

A parte agravante, ao longo do recurso, tratou da ausência dos requisitos inerentes à tutela judicial para a suspensão dos descontos das parcelas atinentes ao contrato de cartão de crédito efetuado pela parte agravada, ou seja, assunto diverso do contexto da decisão recorrida, que apenas determinou que o agravante se abstenha de incluir o nome da agravada no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa pecuniária, restando totalmente ausente a dialeticidade.

O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao agravante, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada (AgRg no AREsp 617412/PE, STJ – Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/02/2015, DJe 19/02/2015), de modo que, a apresentação de recurso sem a devida fundamentação implica no seu não conhecimento por ser manifestamente inadmissível.

Apenas para registro, seguem precedentes do STF e deste Eg. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CÁLCULO. SUBSÍDIO. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL. ARTIGO 317, § 1º, DO RISTF. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. [...] 2.
É que configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar as razões da decisão atacada, por isso que deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal o que, à luz do § 1º do artigo 317 do RISTF e da Súmula n. 283/STF, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto
. [...]
” (STF - ARE: 675839 CE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/10/2012, Data de Publicação: DJe-219 DIVULG 06/11/2012 PUBLIC 07/11/2012) (g.n.)

“
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – RAZÕES E PEDIDOS DISSOCIADOS DA DECISÃO RECORRIDA – FALTA DE DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se os fundamentos e pedidos recursais se mostram dissociados da decisão hostilizada, o não conhecimento do Agravo de Instrumento se torna medida impositiva
.”
(N.U 1012204-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021) (g.n.)

Assim, não há como se conhecer do presente recurso, ante a manifesta inadmissibilidade, pela ausência de dialeticidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022